Tribunal: STF
Processo: HC 238640
Classe: HC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Crimes de roubo circunstanciado, adulteração de sinal identificador de veículo e corrupção de menores. Não exaurimento da instância antecedente. Não se conhece de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática de Ministro de Tribunal Superior. Precedentes. Negativa de seguimento.



    Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de Jean Diego Moraes de Souza contra decisão monocrática da Relatora do HC 893.147/SP do Superior Tribunal de Justiça, que indeferiu liminarmente o writ (evento 5).



    O Paciente foi preso cautelarmente pela suposta prática dos delitos de roubo circunstanciado, adulteração de sinal identificador de veículo e corrupção de menores (arts. 157, § 2º, II e § 2º-A, I, e art. 311, § 2º, III, do Código Penal e art. 244-B, §2°, da Lei 8.069/1990).



    No presente writ, a Defesa sustenta ausência de fundamentação idônea do decreto prisional, porquanto ausentes os requisitos autorizadores e baseado na gravidade abstrata do delito. Ressalta a fragilidade do estado de saúde do paciente. Assevera a existência de circunstâncias favoráveis ao paciente, como primariedade, residência fixa, bons antecedentes e ocupação lícita. Requer, em medida liminar e no mérito, a revogação da prisão preventiva. 



    É o relatório. Decido.



    Colho do ato apontado como coator (evento 5):



    “Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado em favor de JEAN DIEGO MORAES DE SOUZA em que se aponta como autoridade coatora o TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO (HC 2037121- 91.2024.8.26.0000). 



    A defesa alega, em síntese, ausência requisitos para decretação da custódia preventiva. 



    Consta dos autos que o paciente está preso. 



    Requer, liminar e definitivamente, o deferimento da ordem para obter a revogação da prisão preventiva. 



    É o relatório.



    Na presente hipótese, a defesa impetrou habeas corpus perante o Tribunal de origem que, por unanimidade, indeferiu liminarmente o writ, porque a tese apresentada constituída reiteração do pedido. 



    A propósito, confira-se (e-STJ fl. 52): 



    Isto porque, com relação ao pedido de revogação da prisão preventiva (com a substituição da prisão por medidas cautelares diversas da prisão), relembro que tal requerimento não passa de mera repetição do pedido formulado em outro "Habeas Corpus" (o qual, inclusive, gerou prevenção para mim), de sorte que ainda remanescem íntegros os fundamentos daquele "habeas" (n. 2000651-61.2024.8.26.0000), de minha Relatoria, que foi julgado no dia 16 de janeiro de 2024.



    Em suas razões, todavia, a defesa deixou de impugnar especificamente o não conhecimento do mandamus pelo Tribunal de origem, e limitou-se a reiterar a tese meritória relativa à inadequação da prisão preventiva, que tampouco pode ser conhecida por esta Corte, para não incorrer em supressão de instância. 



    Nesse sentido:



    (...)



    Ante o exposto, nos termos do art. 210 do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, indefiro liminarmente o habeas corpus.”



    Há óbice ao conhecimento do presente writ, uma vez não esgotada a jurisdição do Tribunal Superior antecedente. O ato impugnado é decisão monocrática e não o resultado de julgamento colegiado. 



    O exaurimento da instância no Tribunal Superior é condição para instaurar a competência desta Suprema Corte com base nos artigos 102, I, ‘i’, e 102, II, ‘a’, da Constituição Federal. Nesse sentido, a jurisprudência desta Suprema Corte afirma que “Não se inaugura a competência deste Supremo nas hipóteses em que não esgotada a jurisdição antecedente, visto que tal proceder acarretaria indevida supressão de instância, dado o cabimento de agravo regimental” (HC 234.766-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 05.02.2024); “A não interposição de agravo regimental no Superior Tribunal de Justiça ou a ausência da análise da decisão monocrática pelo Colegiado daquela Corte impedem o conhecimento do habeas corpus pelo Supremo Tribunal Federal, pois, do contrário, permitiria ao jurisdicionado a escolha do Tribunal para conhecer e julgar a sua causa, o que configuraria evidente abuso do direito de recorrer.” (HC 235.743-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 14.02.2024).



    Na mesma linha: HC 235.631-ED, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 14.02.2024; HC 233.763-AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 13.12.2023; HC 235.584-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 09.02.2024; HC 232.665-AgR, Rel. min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 26.10.2023; HC 233.620-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 09.01.2024; HC 234.766-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 05.02.2024; HC 228.740-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 228.740-AgR; HC 221.482-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 01.12.2022; HC 230.493-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 09.01.2024; HC 225.698-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 27.4.2023; HC 218.742-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 20.9.2022.



    Na esteira da orientação do Ministro Celso de Mello, ‘[e]sta Suprema Corte (...) compreende que a cognoscibilidade da ação de “habeas corpus” supõe, em contexto idêntico ao de que ora se cuida, a existência de decisão colegiada da Corte Superior apontada como coatora, situação inocorrente na espécie’ (HC 183.035/CE).



    O caso concreto não autoriza superação desse entendimento, porquanto não identificadas situações excepcionais de flagrante ilegalidade ou de teratologia constatáveis de plano, ou, ainda, de decisão manifestamente contrária à jurisprudência desta Suprema Corte.



    Quanto à revogação da prisão sob o enfoque da saúde paciente, observo que a matéria não foi objeto de apreciação pelas instâncias anteriores. Portanto, há óbice à apreciação do writ, nesse ponto, pelo Supremo Tribunal Federal, sob pena de indevida supressão de instância.



     



    Revelam os autos que, após o desdobramento dos fatos delitivos, o paciente foi imediatamente conduzido ao Hospital Regional de Osasco, onde permanece aguardando cirurgia em razão de uma “perfuração na face, provavelmente causada por uma arma de fogo” (evento 5). 



    Aliás, o magistrado de primeiro grau, ao manter a custódia cautelar do paciente, determinou a imediata solicitação de informações junto à referida unidade hospitalar quanto à gravidade das lesões, ao atual estado de saúde e à previsão de realização da respectiva cirurgia. 



    De acordo com as instâncias anteriores, não está demonstrada nos autos, até o presente momento, a situação de vulnerabilidade concreta do Paciente na ação penal de origem e inexistentes indicativos de negligência de medidas mitigadoras/preventivas quanto à saúde do custodiado. Aliás, a situação prisional do Paciente ainda é objeto de apreciação pelas autoridades judiciais mais próximas dos fatos.



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 15 de março de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente